Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO.
I - O deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas executadas autoriza a suspensão do cumprimento de sentença.
II – Agravo de instrumento desprovido.